Tribunal: TJDFT
Processo: 0734626-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734626-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA LUCIANA MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LIVIA LUCIANA MACHADO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo 17a Vara Cível de Brasília (ID 168668060), que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada c/c reparação de danos morais proposta contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consubstanciada na realização de cirurgia pós bariátrica para reconstrução da mama com prótese, para correção de hipertrofia mamária, com próteses de silicone com revestimento de poliuretano. Alega a agravante, em síntese, que a operadora agravada lhe negou a cobertura da mencionada cirurgia, que, segundo o defendido, tem caráter reparador necessário na fase subsequente e complementar do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a realização de cirurgia bariátrica a qual fora submetida. Aduz que atualmente possui limitações que provocam diversos problemas em seu convívio e no seu bem-estar pleno, sendo imensurável seu constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros, do que emana a necessidade da intervenção cirúrgica pretendida na origem. Salienta, ainda, que a “(...) situação de urgência é inconteste o constrangimento a que resta impelida à agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, impedindo-a mesmo que da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar que a empresa agravada autorize a realização de procedimento cirúrgico para correção de hipertrofia mamária – pós bariátrica com próteses de silicone com revestimento de poliuretano, nos exatos termos da prescrição médica;” o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 50322155 e 50322156), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A agravante assevera que fora submetida à cirurgia bariátrica, para tratamento de obesidade mórbida 1, com posterior perda ponderal superior a 42 quilos de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, nas mamas, que tem provocado restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar, e principalmente problemas psicológicos pela severa afetação de sua autoestima. O pleito encontra-se lastrado por relatório médico (ID origem 168459374) atual e firmado por profissional médico (Dr. Fabiano C. Gondim – CRM/DF 9552), bem assim restou comprovada sua qualificação como participante do plano de saúde requerido, ora agravado (ID origem 168459372). Consta, ainda, do ID origem 168459375 a resposta do plano de saúde à solicitação do médico assistente. Entretanto, dos elementos de convicção até então coligidos aos autos, tal qual apreendido pelo Juízo a quo na decisão agravada, comungo do entendimento de que, neste caso concreto, não vislumbro a presença do perigo de dando em grau suficiente a lastrear a antecipação da tutela almejada. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do direito vindicado quanto à obrigatoriedade de cobertura de procedimentos de cunho reparatório em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica encontra-se, de fato – matéria inclusive submetida à apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069 (“definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”) – que será melhor enfrentada, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, por ocasião do julgamento do mérito recursal. A maior razão para o indeferimento da tutela de urgência postulada pela recorrente é mesmo a não constatação casuística do preenchimento do requisito alusivo ao perigo de dano ao resultado útil do processo. Com efeito, a única documentação acostada aos autos que faz referência ao quadro clínico da autora é o relatório médico de ID origem 168459374, no qual o profissional signatário se limita a descrever o histórico clínico, a situação atual da paciente, sem ter abordado em pormenores e justificado o caráter de urgência da intervenção indicada. Ademais, ainda que a significativa perda de peso da agravante nos últimos tempos em consequência da cirurgia bariátrica possa naturalmente causar lhe algum desconforto, insatisfação e até ansiedade, estes fatos não possuem o condão de configurar a imprescindível situação de urgência requerida pelo art. 300 do CPC. Assim, não havendo substratos que evidenciem a urgência na realização do procedimento, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir a medida provisória pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator